Tribunal: TJDFT
Processo: 0740772-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO SOBRE PARCELA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. REFERIDO BEM NÃO PERTENCE À EXECUTADA. NEGOCIAÇÃO EM ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE MUITO ANTECEDE AO ATO CONSTRITIVO DA PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTENTE. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CON HECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiros, determinou a suspensão de atos constritivos contra imóvel por considerar que o bem não integra o patrimônio da parte executada desde antes da ação executiva.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de continuidade de atos constritivos de penhora sobre parte de imóvel, que não pertence à executada desde antes da ação executiva.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em fraude à execução quando o acordo que retira bem da esfera patrimonial da executada foi homologado em juízo, muito antes do atual feito executivo.
4. Não merece ser mantida penhora de bem cuja titularidade comprovadamente pertence a pessoa diversa da parte executada.
IV. Dispositivo
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
_________